Tribunal: TJES
Processo: 0000446-52.2020.8.08.0018
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000446-52.2020.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULCIMAR DA SILVA BARRETO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0000446-52.2020.8.08.0018

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: JULCIMAR DA SILVA BARRETO; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal.

2.
Conforme a manifestação do IPAJM e as razões dos embargos de declaração, as partes recorrentes alegam a existência de nulidade processual por ausência de intimação e buscam o reexame da matéria de mérito, já decidida no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão padece do referido erro suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade dos atos processuais praticados após a r. sentença, por suposta ausência de intimação do IPAJM, não merece acolhimento. A certidão dos autos demonstra que a intimação do recorrente foi devidamente realizada, e a própria petição do IPAJM demonstra plena ciência dos atos processuais. Ademais, a matéria está sujeita à preclusão, uma vez que a parte deveria ter arguido a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Trata-se de uma tentativa manifestamente protelatória, conforme as contrarrazões.

5. Em relação ao mérito, os embargos e as petições apresentadas não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento. A parte recorrente, ao reiterar as teses já enfrentadas e rejeitadas, busca uma nova análise do mérito, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

6. Assim, a pretensão da embargante demonstra apenas mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, uma vez que busca rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no voto do Recurso Inominado, incluindo a aplicação do Tema 70 do STF e a legalidade da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, uma vez que a pretensão da embargante é de rediscussão do mérito, o que é vedado por esta via. Rejeito, ainda, a alegação de nulidade e a pretensão de reabertura do prazo para novo recurso inominado, por serem manifestamente protelatórias e infundadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)